Tribunal: TJDFT
Processo: 0749943-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.

1. Inicialmente, verifica-se que foi conferido o direito de manifestação da autora acerca da nota técnica acostadas ao feito. Assim, não restou identificada qualquer violação à garantia da ampla defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Na situação específica dos autos, a sentença guerreada julgou improcedente o pedido para determinar que o Distrito Federal disponibilize ao autor o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, conforme prescrição médica, na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde.

3. No caso em testilha, os documentos carreados ao feito (ID 20816885) atestam que a demandante, que conta com 82 anos, e apresenta lesão refratária de etiologia venosa há 33 (trinta e três) anos, necessita com urgência da realização do tratamento pleiteado. Consta no laudo médico a informação de que a autora apresenta ferida por longa data “sem resposta aos múltiplos tratamentos convencionais oferecidos, com risco de amputação do membro acometido, infecção da ferida, sepse e óbito. Recebeu indicação de amputação previamente”.

4. Destaca-se que consta nos autos relatório médico, emitido pela própria Secretaria de Estado de Saúde, em que o médico da rede pública, a quem foi confiado o atendimento da paciente, solicita o tratamento vindicado pela demandante no presente feito (ID 20816895).

5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente.

6. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o tratamento foi indicado por médico que integra a própria rede pública e o beneficiário da demanda não tenha condições de arcar com os custos do procedimento.

7. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art. 198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas.

8. Em casos como este posto nos autos, em que há indicação médica expressa do tratamento para o postulante, que corre risco de grave dano à sua saúde, imperioso dar concretude e efetividade ao direito fundamental à vida. Precedente na Turma: Acórdão 1203274, 07085271620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019.

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para julgar procedente o pedido inicial e determinar que o Distrito Federal disponibilize à autora o tratamento em Câmara Hiperbárica, inicialmente 30 (trinta) sessões, conforme prescrição médica, na rede pública, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto à rede privada de saúde.

10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.